Tribunal: TJPA
Processo: 0816021-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816021-89.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por POLIMPORT – Comércio e Exportação Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará, restringindo a concessão da segurança para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022. A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF, aplicação da anterioridade anual à LC nº 190/2022 e exigência de nova lei estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessário sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266/STF; (
ii
) estabelecer se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (
iii
) determinar se há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos pelo STF no Tema 1266 impede o sobrestamento do feito, conforme art. 1.035, §5º, CPC.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas estabelece normas gerais para operacionalização da partilha do DIFAL/ICMS, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078.

Não há necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais já editadas
voltam

a produzir efeitos após a vigência da lei complementar federal, nos termos do Tema 1094/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores
voltam
a produzir efeitos após sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.035, §5º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093, RE-RG 1.287.019/DF; STF, Tema 1094.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
POLIMPORT – COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática
(I
d
.
23474913
)
que deu parcial provimento à apelação cível do Estado do Pará para reformar a sentença de 1º grau e restringir a concessão da segurança, autorizando a cobrança do DIFAL/ICMS a partir da observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da LC nº 190/2022.

Em suas razões (
I
d
.
23997523), a agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1266) pelo STF, argumentando que há repercussão geral reconhecida quanto à aplicação da anterioridade anual e nonagesimal ao DIFAL/ICMS. No mérito, alega, em síntese: (i) afronta ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF/88), por considerar que a LC nº 190/2022, publicada em 05.01.2022, somente teria eficácia a partir de 01.01.2023; (
ii
) interpretação conjunta das alíneas “b” e “c” do art. 150, III, CF/88, pois, segundo defende, ambas as anterioridades devem ser observadas; (
iii
) necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

Em contrarrazões (
I
d
.
26151096), o Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso, argumentando: (i) inexistência de ordem de sobrestamento emanada do STF; (
ii
) constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 reconhecida pelo STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, afastando a anterioridade anual; (
iii
) que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, sendo exigível após 90 dias de sua publicação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita: à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266/STF, à aplicação da anterioridade anual ao DIFAL/ICMS no ano de 2022 e à alegada necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

Analisando detidamente os autos,
no que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito,
observa-se que o
Tema 1266 do STF trata da
“incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da LC nº 190/2022”
.

Todavia, como bem exposto pelo recorrido, não há determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos. Nesse sentido, o art. 1.035, §5º, CPC, prevê:

“Reconhecida a repercussão geral, o relator do recurso extraordinário poderá determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre questão idêntica.”

Na ausência de ordem expressa de suspensão, não se mostra cabível o sobrestamento pleiteado
.

No que concerne ao mérito do presente agravo, observa-se que o
art. 150, III, CF/88 dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, DF e Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.”

No julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, o STF fixou:

“A LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais. O art. 3º, ao condicionar sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, não infringe a Constituição.”

(ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023)

Conforme consolidado pelo STF no Tema 1.093 (RE-RG 1.287.019/DF)
,
a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, apenas regulamentou normas gerais exigidas pela EC nº 87/2015 para efetivar a partilha do ICMS-DIFAL entre estados de origem e destino, aplicando-se tão somente a anterioridade nonagesimal (
vacatio
legis de 90 dias).

A doutrina tributária (TORRES, Heleno Taveira.
Direito Tributário
. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021) leciona que:

“A exigência de lei complementar para normas gerais tributárias decorre do art. 146, III, CF, não sendo esta responsável pela instituição do tributo, mas tão somente pela fixação de parâmetros gerais aos entes
federados
.”
Igualmente
, a jurisprudência recente do TJDFT confirma:

Ressalta-se que o
Tema 1094/STF consolidou que as leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 tiveram sua eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar federal, voltando a produzir efeitos posteriormente.

“As leis estaduais
voltam
a produzir seus efeitos após o advento da LC nº 190/2022, não sendo necessária nova edição normativa.”

Segundo Hugo de Brito Machado:

“A anterioridade anual tem como fundamento a previsibilidade orçamentária do contribuinte. Já a anterioridade nonagesimal, a inibição de surpresas tributárias abruptas. Ambas se aplicam apenas quando há instituição ou majoração de tributo.”
(Curso de Direito
Tributário, 38ª ed., p. 238)

Desta feita, n
o caso do DIFAL/ICMS, não houve criação de novo tributo, mas apenas repartição da arrecadação entre Estados de origem e destino, não atraindo a anterioridade anual, mas tão somente a nonagesimal, como reconhecido pelo STF nas
ADIs
citadas.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025